Tribunal: STF
Processo: ARE 1311722
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Em sessão virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Ademir Vanderlei Costa nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 13)
    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 30.4.2021 a 11.5.2021, em acórdão com a ementa a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 37).
    3. Contra essa decisão Ademir Vanderlei Costa opôs os presentes embargos de divergência. 
    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.639.788.
    Sustenta que “o Novo Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto” (fl. 9, e-doc. 26).
    Argumenta “que houve o prequestionamento ficto sobre violação ao princípio mandamental do direito igualitário ao relegar a ampla e irrestrita defesa com todos os recursos a ela inerentes, tendo pois uma maior amplitude, o que assegura a interposição da Divergência” (fl. 10, e-doc. 26).
    Alega que, “em que pese a Jurisprudência da Corte Suprema no sentido de afastar a admissibilidade do recurso extraordinário em decorrência da ausência de prequestionamento, mesmo que ficto, tomando como base o verbete n. 282 e 356 da Corte, nota-se que existe um conflito daquelas com a norma legal inserida no novo Código de Processo Civil em seu artigo 1025 o qual considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso a Corte Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (fls. 10-11, e-doc. 26).
    Assinala que “a Corte Superior de Justiça em julgado ocorrido em 15 de dezembro de 2016, a Segunda Turma se pronunciou de modo diferente no julgamento do recurso especial nº 1.639.788 do Estado do Ceará o qual foi parcialmente provido, sustentando que houve o prequestionamento ficto, ou seja, a matéria embora não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, mas, mesmo assim, considerou efetivado aquele requisito afastando o contido verbete n. 211 da Corte” (fl. 11, e-doc. 26).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto e aliados ao contido na divergência apontada entre a Legislação Federal e os enunciados da Corte Suprema, pugna o embargante ADEMIR VANDERLEI COSTA no sentido de que sejam instaurados os presentes EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA COM O AFASTAMENTO DOS CITADOS VERBETES OU SUA RELATIVIZAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE A ADMISSIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA A FIM DE QUE A QUESTÃO PRIMORDIAL DO RECURSO SEJA EXAMINADA E PROVIDA COM A ALTERAÇÃO DO JULGADO, CONTUDO SE NÃO ADMITIDA A PRETENSÃO DEDUZIDA, A FIM DE RESGUARDAR SEU DIREITO PUGNA QUE SEJA RECEBIDA COMO RECLAMAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 988 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DEMAIS APLICÁVEIS A ESPECIE” (sic, fls. 12-13, e-doc. 26).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    Inadmissíveis os presentes embargos de divergência, pois o acórdão paradigma apontado pelo embargante foi proferido no julgamento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE n. 881.783-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.145-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.10.2018). 
    7. Quanto ao pleito de recebimento do presente recurso como reclamação, não se há cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade à espécie vertente. Não há fungibilidade entre embargos de divergência e reclamação, pois são institutos processuais distintos e com ritos específicos.
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora